Tribunal: TJDFT
Processo: 0748607-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

1. Para que seja decretada e mantida a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento simultâneo do disposto nos artigos 312 e 313, III, do CPP.

2. As condições pessoais do paciente, por si sós, não são aptas a afastar a custódia cautelar.

3. Violadas as medidas protetivas fixadas em favor de vítima de violência doméstica, não se mostra ilegal ou abusiva a decretação de prisão preventiva.

4. Ordem denegada.